Tribunal: TJBA
Processo: 8039068-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039068-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON LUIZ SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. DÍVIDA VÁLIDA E INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA
Nº
359 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegitimidade de registro no SISBACEN/SCR e de reparação moral, além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da inclusão de dados relativos a dívida de cartão de crédito inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura ato ilícito passível de exclusão; (ii) estabelecer se o referido registro enseja indenização por danos morais, especialmente diante da alegada ausência de notificação prévia; e (iii) determinar se é adequada a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN consiste em sistema regulatório mantido pelo Banco Central do Brasil, destinado à coleta e ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito, com a finalidade de subsidiar a supervisão do risco de crédito das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017.

4.
A remessa de informações ao SCR pelas instituições financeiras configura dever legal imposto pela Resolução CMN nº 5.037/2022 e pela Lei Complementar nº 105/2001, não caracterizando, por si só, prática abusiva ou ilícita.

5.
A mera inclusão de dados no SCR, quando fundada em dívida válida, vencida e não quitada, não equivale à negativação em cadastros de inadimplentes de acesso público, como SPC ou SERASA, inexistindo presunção automática de dano moral.

6.
A ausência de notificação prévia não invalida o registro nem enseja responsabilidade do credor, uma vez que o dever de notificar o consumidor compete ao órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
No caso concreto, restou incontroverso que o débito decorreu de faturas de cartão de crédito inadimplidas, tendo o registro sido realizado quando a obrigação ainda estava exigível e excluído após a quitação, inexistindo irregularidade na conduta da instituição financeira.

8.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, não se presumindo da simples improcedência do pedido ou da fragilidade da tese jurídica deduzida.

9
. A juntada de extrato desatualizado do SCR, embora revele possível falta de cautela, não evidencia intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o juízo em erro, sendo incabível a manutenção da penalidade por má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A inclusão de dados relativos a dívida válida e inadimplida no SCR/SISBACEN, realizada em cumprimento de dever legal da instituição financeira, não configura ato ilícito nem gera dano moral.
2.
A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastros de crédito incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor.
3.
A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta de dolo processual, não se caracterizando pela mera improcedência da demanda ou pela fragilidade da tese apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 79 e 80; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8039068-26.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

JEFFERSON LUIZ SANTOS DE SOUZA

e como
A
pelad
a

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07